Tribunal: TJBA
Processo: 8061137-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061137-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AGNELO GOMES NETO Advogado(s): JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. TESE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO PELA VIA LIMINAR REJEITADA. NATUREZA PRECÁRIA E REVERSÍVEL DA MEDIDA. ATO SANCIONATÓRIO REALIZADO DE FORMA SUMÁRIA E AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERVALO PARA DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV DA CF/88 E ART. 49 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011). SANÇÃO POLÍTICA CARACTERIZADA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. URGÊNCIA CONFIGURADA PELA INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGNELO GOMES NETO contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança, visando suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a inaptidão de sua inscrição estadual. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na presunção de legalidade do ato e na ausência de prova imediata de ofensa ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu a liminar, ponderando-se: (i) a aplicabilidade da vedação de liminares satisfativas frente à reversibilidade da medida; (ii) a legalidade de ato sancionatório de inaptidão cadastral praticado sem o prévio contraditório; e (iii) a caracterização de sanção política em face do impedimento ao exercício da atividade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Da Rejeição da Tese de Esgotamento do Objeto: A suspensão dos efeitos da inaptidão possui caráter precário e é plenamente reversível: caso a segurança venha a ser denegada, o status de "inapta" poderá ser restabelecido imediatamente. A cautela visa resguardar a sobrevivência da empresa e a utilidade do provimento final. 2. Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): A ilegalidade do ato administrativo evidencia-se pela aplicação sumária da sanção. O descumprimento do art. 49 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que exige notificação prévia como condição de validade do processo administrativo, macula o ato por violação ao devido processo legal. 3. Caracterização de Sanção Política: A inativação cadastral operada sem o devido processo legal, ao impedir a emissão de notas fiscais e inviabilizar o faturamento, atua como meio coercitivo indireto de fiscalização. Tal prática configura sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 4. Perigo de Dano: O risco ao resultado útil do processo é manifesto, pois a empresa está impossibilitada de operar regularmente, comprometendo sua saúde financeira e a manutenção de postos de trabalho. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de inaptidão e a reativação da inscrição estadual da Agravante até o julgamento final na origem. Tese de julgamento: 1. A medida liminar que visa a reativação de inscrição estadual não esgota o objeto da ação quando possuir natureza precária e reversível. 2. A inativação de inscrição estadual sem a prévia notificação do contribuinte viola o devido processo legal e configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.015, I; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 49; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Jurisprudências Relevantes Citadas: TJ-BA - Apelação 8003630-28.2021.8.05.0146; STF - Súmulas 70, 323 e 547. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061137-55.2025.8.05.0000, em que figura como agravante AGNELO GOMES NETO, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de inaptidão e a reativação da inscrição estadual da Agravante até o julgamento final na origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA